Tribunal: TJSP
Processo: 0008536-54.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Preliminar de nulidade – Violação ao domicílio – Inadmissibilidade – Flagrante lícito – Natureza permanente do crime de porte e posse ilegal de arma de fogo – Justa e prévia causa demonstrada – Preliminar afastada.

Apelação Criminal – Lei de armas – Artigo 12 da Lei no 10.826/03 – Absolvição por atipicidade da conduta ou fragilidade de provas – Impossibilidade – Materialidade e

Ementa:
Preliminar de nulidade – Violação ao domicílio – Inadmissibilidade – Flagrante lícito – Natureza permanente do crime de porte e posse ilegal de arma de fogo – Justa e prévia causa demonstrada – Preliminar afastada.

Apelação Criminal – Lei de armas – Artigo 12 da Lei no 10.826/03 – Absolvição por atipicidade da conduta ou fragilidade de provas – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Condenação mantida – Recurso improvido.